Tribunal: STJ
Processo: 0002973-57.2018.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2331853 - SP (2023
/0104818-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: PAULO SOARES BRANDÃO
OUTRO NOME
: PAULO SOARES SILVA
ADVOGADA
: MARIA AMELIA FREITAS ALONSO - SP167825
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: PAULO THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. MÉRITO DO
APELO NOBRE. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
DO AGRAVO NÃO ULTRAPASSADO. OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo
com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/10/2025
15/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51491855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 21:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 28bf4aa4-66bc-488b-9ff4-8c5a77656890

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51491855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 21:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 28bf4aa4-66bc-488b-9ff4-8c5a77656890

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2331853 - SP (2023
/0104818-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: PAULO SOARES BRANDÃO
OUTRO NOME
: PAULO SOARES SILVA
ADVOGADA
: MARIA AMELIA FREITAS ALONSO - SP167825
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: PAULO THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
MÉRITO
DO
APELO
NOBRE.
ANÁLISE.
DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO NÃO
ULTRAPASSADO.
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do CPP, o
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO SOARES
BRANDÃO ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao respectivo agravo
regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 1.857):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
Documento eletrônico VDA50479509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/09/2025 20:28:53
Código de Controle do Documento: b868e9f6-03e7-4ac4-94ec-17de2c247e8e

1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo regimental improvido
Sustenta a parte embargante que o acórdão não se manifestou sobre o
pedido de análise da valoração das provas e não das provas em si, o que não implica o
, bem como
reexame
não se manifestou da existência de impugnação específica
(fl.
quanto ao óbice da Súmula 7, bem como a ilegalidade do aumento da pena base
1.875). Pretende o prequestionamento do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do Código de
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que o
embargante, nas razões do agravo em recurso especial, deixou de se insurgir,
específica e concretamente, contra todos os fundamentos do
por meio do qual
decisum
não se admitiu o apelo nobre, o que implicou na manutenção da Súmula 182/STJ.
Por oportuno, confiram-se os seguintes excertos do acórdão embargado:
(fls. 1.858/1.859 - grifo nosso):
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7/STJ e pela
, fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL
ausência de cotejo analítico
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ, in verbis: é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera
afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
Documento eletrônico VDA50479509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/09/2025 20:28:53
Código de Controle do Documento: b868e9f6-03e7-4ac4-94ec-17de2c247e8e

argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário
reexame de fatos e provas da causa (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
).
14/2/2023
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.295.325/SP, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
.
9/5/2023
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo
nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela
qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão
recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes
que integram o caderno processual, seria possível examinar as teses recursais, o
que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
c/c o art. 3o do CPP).
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.364.704/PR, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.198.230/DF, Ministro Messod
30/8/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2023
Ainda, não demonstrou, em suas razões recursais, que teria realizado no
recurso especial o cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos
julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da
divergência, com a indicação da existência de similitude fática entre os acórdãos
confrontados e a aplicação divergente dos dispositivos indicados como violados.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Destaco que, tendo sido negado provimento ao agravo regimental e, por
conseguinte, mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é
incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido, de modo
que não há falar em omissões em analisar as matérias de mérito contidas no apelo
.
nobre
Ilustrativamente: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.343.897/MG, Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
8/8/2023
15/8/2023
Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Ilustrativamente: na via do recurso especial, é descabida a análise da
alegação de ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para fins de
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.254.533/MG, Ministra Laurita Vaz,
prequestionamento
Sexta Turma, DJe
).
22/8/2023
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA50479509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/09/2025 20:28:53
Código de Controle do Documento: b868e9f6-03e7-4ac4-94ec-17de2c247e8e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.331.853 / SP
Número Registro: 2023/0104818-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00029735720184036181 201861810029734 29735720184036181 300020150022869
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE : PAULO SOARES BRANDÃO
OUTRO
NOME
: PAULO SOARES SILVA
ADVOGADA
: MARIA AMELIA FREITAS ALONSO - SP167825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: EDILRENE SANTIAGO CARLOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO SOARES BRANDÃO
OUTRO NOME : PAULO SOARES SILVA
ADVOGADA
: MARIA AMELIA FREITAS ALONSO - SP167825
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: PAULO THOMAZ DE AQUINO
Documento eletrônico VDA51447451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:41:14
Código de Controle do Documento: a0c8e125-f057-4779-8ff4-b45b433fc8ef

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:41:14
Código de Controle do Documento: a0c8e125-f057-4779-8ff4-b45b433fc8ef